Tribunal: TJSP
Processo: 1044090-23.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Contrato de arrendamento de fundo de comércio - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Decreto de improcedência - Cerceamento de defesa inocorrente – Alegação de que o contrato não incluía o arrendamento de bens móveis e que o inventário de bens não acompanhou o instrumento – Conteúdo do conjunto das cláusulas contratuais revelador do contrário – Tentativa de contrariar

Ementa:
Contrato de arrendamento de fundo de comércio - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Decreto de improcedência - Cerceamento de defesa inocorrente – Alegação de que o contrato não incluía o arrendamento de bens móveis e que o inventário de bens não acompanhou o instrumento – Conteúdo do conjunto das cláusulas contratuais revelador do contrário – Tentativa de contrariar julgado proferido em demanda anterior – Argumentação colidente com atuação no âmbito empresarial, em que as pessoas devem presar sempre pela exatidão e pelo cuidado com suas declarações, e mais especificamente com frente às práticas do ramo de negócios em pauta, em que é trivial a conferência de estoques e de equipamentos - Sentença mantida – Recurso desprovido.